Tribunal: TJMT
Processo: 1014944-37.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014944-37.2019.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FERNANDA FERIGATTO VARDASCA - CPF: 320.481.238-30 (JUIZO RECORRENTE), LEANDRO MARTINS ALVES - CPF: 223.481.978-47 (ADVOGADO), LEONOR VARDASCA ANTUNES - CPF: 144.060.098-84 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (JUIZO RECORRENTE), FERNANDA FERIGATTO VARDASCA - CPF: 320.481.238-30 (RECORRIDO), LEANDRO MARTINS ALVES - CPF: 223.481.978-47 (ADVOGADO), LEONOR VARDASCA ANTUNES - CPF: 144.060.098-84 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TRANSPORTE DE REBANHO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 166/STJ – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Não demonstrada a existência de mercancia do rebanho objeto da fiscalização, incabível a incidência de ICMS, dada a inexistência de fato gerador a justificá-la.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que concedeu a ordem, em parte, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Fernanda Ferigatto Vardasca e Leonor Vardasca Antunes, contra o ato abusivo, ou ilegal, praticado pelo

Chefe da Agência Fazendária, para determinar que o Impetrado não exija o recolhimento de ICMS, nas operações relativas à transferência de gado, realizadas pela Impetrante, da Fazenda Bandeirante localizada na cidade de Rondonópolis – MT, para a Fazenda Jataí, localizada na cidade de Marabá Paulista – SP (id. 112059510).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela ratificação da sentença reexaminada (id. 112606994).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL ( RELATOR )

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que concedeu a ordem, em parte, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Fernanda Ferigatto Vardasca e Leonor Vardasca Antunes, contra o ato abusivo, ou ilegal, praticado pelo Chefe da Agência Fazendária, para determinar que o Impetrado não exija o recolhimento de ICMS, nas operações relativas à transferência de gado, realizadas pela Impetrante, da Fazenda Bandeirante, localizada na cidade de Rondonópolis – MT, para a Fazenda Jataí, localizada na cidade de Marabá Paulista – SP.

Denota-se, dos autos, que Fernanda Ferigatto Vardasca e Leonor Vardasca Antunes impetraram o mandado de segurança, contra o ato abusivo, ou ilegal, praticado pelo Chefe da Agência Fazendária, afirmando que são proprietárias da Fazenda Bandeirante, localizada na Comarca de Rondonópolis-MT, e da Fazenda Jataí, localizada na Cidade de Marabá Paulista-SP.

Sustentaram ser criadoras de bovinos e que constantemente efetuam a transferência de estoque de um Estado para o outro, uma vez que em determinadas épocas do ano o pasto é melhor em um estado do que no outro, justificando-se a transferência; contudo, o Estado de Mato Grosso exige que efetuem o pagamento do ICMS, obrigando-as a emitir nota fiscal de compra e venda.

Alegaram que inexiste fato gerador de ICMS ao realizar o transporte dos referidos semoventes.

Posto isso, alegando violação ao seu direito líquido e certo, postularam a concessão da ordem, para que possam fazer o deslocamento do gado bovino, tão somente, entre seus estabelecimentos, Fazenda Bandeirante, localizada na cidade de Rondonópolis–MT e Fazenda Jataí, localizada na cidade de Marabá Paulista–SP, sem que tenham que recolher ICMS aos cofres do Estado de Mato Grosso.

O Juízo de piso, ao analisar os pedidos formulados na inicial, concedeu a ordem, em parte (id. 112059510).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo do Reexame Necessário.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, porque não há dúvidas de que o ICMS não incide na operação de transferência de ativo fixo para filiais do mesmo estabelecimento, a teor do disposto no enunciado da Súmula 166 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 166. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento.

Desse modo, tendo as Impetrantes comprovado que exercem a atividade agropecuária de criação de bovinos de corte em propriedades de diferentes estados da Federação, e que as fazendas citadas são de sua propriedade (Fazenda Bandeirante, localizada na cidade de Rondonópolis – MT e Fazenda Jataí, localizada na cidade de Marabá Paulista – SP), tem-se que as operações descritas nos autos compõem transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, de sorte que, em consonância com a Súmula 166 do STJ e jurisprudência pátria, juntada aos autos, não há que falar em configuração da hipótese de incidência de ICMS, uma vez inexistente a alteração da propriedade, sem a efetiva circulação de mercadoria, portanto, ausente o fato gerador ensejador do tributo ora impugnado.

Nesse contexto, é incontroverso, nos autos, que a Autoridade Coatora está fazendo incidir imposto sobre operação que não se constitui como fato gerador, dado que não configura transferência de propriedade.

Nesse sentido este Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, em recentes decisões:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DESLOCAMENTO DE MERCADORIA DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO, DO MESMO CONTRIBUINTE – NÃO INCIDÊNCIA DESTE TRIBUTO – ENTENDIMENTO DO STJ, FIRMADO SOB O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP 1.125.133/SP, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 10.9.2010) – ATO DE COMÉRCIO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA RATIFICADA. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo proprietário, por si só, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, tendo em vista que para a ocorrência do fato gerador é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. (TJ-MT - Remessa Necessária Cível: 00027609720188110004 MT, Relator: Des. Maria Aparecida Ribeiro, data de julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, data de publicação: 06/07/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO CONFIGURADA – PRETENSÃO DECLARATÓRIA – COBRANÇA DE ICMS EM TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UM MESMO CONTRIBUINTE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO IMPOSTO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 166 DO STJ – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão. 2. “A mera saída física do bem de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, sem que ocorra a transferência efetiva de sua titularidade, não configura hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria”. (RE 1039439 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 18/12/2017, Processo Eletrônico DJe-022 divulg. 06-02-2018, public. 07-02-2018) 3. Nos termos da Súmula 166 do STJ, “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”, não se vislumbrando, portanto, a possibilidade de exigência desse e lavratura do respectivo TAD. 4. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao recurso. (TJ-MT - EMBDECCV: 10094991820178110000 MT, data de julgamento: 11/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, data de publicação: 18/03/2020).

Por tais considerações, faz-se mister a ratificação da sentença que concedeu a segurança, em parte, para, tão somente, permitir às Impetrantes o deslocamento do gado bovino, entre seus estabelecimentos, situados no Estado de Mato Grosso, Fazenda Bandeirante localizada na cidade de Rondonópolis – MT, e Fazenda Jataí localizada na cidade de Marabá Paulista – SP, mediante

“Nota Fiscal de Transferência”, sem que tenha que recolher ICMS aos cofres do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022